Tribunal: STF
Processo: Rcl 53411
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Capão Bonito/SP contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – TRT15 nos autos do Processo 0011882-43.2017.5.15.0123, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, bem como da vigência da Súmula Vinculante 10. 



    O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas, deixando de observar os paradigmas indicados. 



    Alega, também, que houve violação da Súmula Vinculante 10, uma vez que o Tribunal reclamado, “ao determinar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública Municipal pelas verbas deferidas, com fundamento na Súmula 331, V do TST, ainda que implicitamente, negou vigência ao artigo 71, § 1º da Lei n.º 8.666/1993, sem que o órgão Especial respectivo houvesse declarado a inconstitucionalidade do dispositivo de lei [...]”. (pág. 10 da inicial) 



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 



    “[...] 



    C) […] seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de que seja cassado o Acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª 0011882-43.2017.5.15.0123 ou que seja determinada a medida adequada para preservação da Jurisdição e autoridade das decisões preferidas por este Excelso Tribunal, com arrimo no artigo 161, III do RISTF.” (pág. 14 da inicial).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, consigno que deixo de determinar a requisição das informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    No caso, conforme relatado, o reclamante afirma que o ato impugnado violou as teses fixadas nos julgamentos do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 de Repercussão Geral, e da ADC 16/DF e, ainda, negou vigência à Súmula Vinculante 10. 



    Pois bem. 



    Este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, e considerou que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 



    Entretanto, é importante ressaltar que, naquela ocasião, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 



    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: 



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”



     



    Depreende-se da referida tese que o art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, ou seja, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada. 



    Posteriormente, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931-RG/DF, esta Corte esclareceu que não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da Administração, pois a constitucionalidade do dispositivo legal acima mencionado não afasta a alternativa de sua interpretação sistemática com outros princípios e regras, possibilitando a responsabilidade do ente público na hipótese de reconhecimento de conduta culposa, em quaisquer das suas modalidades.



     



    Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da ementa do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 760.931-RG/DF: 



    “[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.” 



    Na espécie, observo que ato impugnado é o acórdão que negou provimento ao recurso ordinário no qual o TRT15 manteve a culpa in vigilando do reclamante, destacando os seguintes trechos do voto condutor:



     “[...] 



    Responsabilidade subsidiária



    [...]



    Assim, caberá ao Juízo averiguar, em cada processo específico ou situação concreta, acerca da diligência da Administração Pública em relação ao desenvolvimento hígido do pacto de prestação de serviços que fora ultimado em seu favor, e a partir do qual os empregados da pessoa jurídica intermediária investiram sua força de trabalho.



    No que se refere ao contrato da trabalhadora, foi reconhecido que os salários foram quitados em atraso, tendo sido deferido o pagamento das multas normativas, relativas a um vínculo laboral que perdurou de 01/06/2009 a 30/10/2017. 



    [...]



    Nota-se que o convênio entabulado com o Município reclamado tem como objetivo a gestão compartilhada de ações em saúde pública, com gerenciamento dos seguintes programas: Farmácia de Manipulação, Equipe de Saúde Bucal, Equipe médica para a zona rural e ambulatório de especialidades (ID. dcae6e8 - Pág. 1 - cláusula primeira). 



    Ficou convencionada, ainda, a responsabilidade do Município (ID. dcae6e8 - Pág. 2 - grifamos): […]



    Registre-se que não há nos autos nenhum documento apto a comprovar que o recorrente procedeu à mínima fiscalização do contrato, atuando com culpa in vigilando e apenas se beneficiando da mão de obra que a primeira reclamada tinha a oferecer. Nesse aspecto, ressalta-se que o termo de convênio previu como obrigação específica do Município "indicar um coordenador administrativo e um Diretor que fiscalizarão e gerenciarão os programas objetos do Convênio, que zelarão pela correta aplicação dos recursos repassados (ID. dcae6e8 - Pág. 2 - cláusula 3ª, inc. V). Todavia, a contestação do ente público nada menciona sobre o cumprimento de tal obrigação contratual.



    Assim, o ente público tomador não se revelou cioso no trato da coisa pública e, em especial, dos créditos alimentares dos obreiros subordinados à empregadora faltosa, merecendo ser mantida a responsabilidade pelos débitos trabalhistas reconhecidos no presente caso, referentes ao período da prestação laboral, nos termos da Súmula 331, item VI, do C. TST.



    Esta E. 4ª Câmara esposou idêntico entendimento ao examinar o recurso interposto pelo mesmo Município no Processo nº 0011913-63.2017.5.15.0123, de relatoria da Exma. Desembargadora Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza, julgado em 11/12/2018.” (págs. 4-5 do documento eletrônico 12, grifos no original).



    Verifica-se dos trechos transcritos acima que a Justiça do Trabalho consignou que a culpa in vigilando do ente público na fiscalização do contrato de prestação de serviços foi concretamente demonstrada, destacando-se os atrasos nos pagamentos dos salários e ausência e indicação de “um coordenador administrativo e um Diretor que fiscalizarão e gerenciarão os programas objetos do Convênio, que zelarão pela correta aplicação dos recursos repassados” (pág. 5 do documento eletrônico 12).



    Assim, ao analisar detidamente a justificativa apresentada pela Justiça trabalhista e os paradigmas indicados na exordial, entendo que a responsabilização subsidiária do ente público não se deu de forma automática, mas por intermédio de uma análise sistêmica dos fatos e das provas constantes dos autos e dos dispositivos, princípios e regras aplicáveis ao caso. 



    Dessa forma, não houve desrespeito à ADC 16/DF nem ao Tema 246-RG/DF, pois o ato reclamado não descumpriu as orientações firmadas por este Tribunal, mas, ao contrário, adotou-as plenamente. 



    Ademais, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias no que concerne à configuração de culpa da Administração Pública, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes desta Corte: Rcl 25.934-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; e Rcl 35.594-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno. 



    O reclamante alega, também, que o Tribunal reclamado teria afastado o art. 71, §1º, da Lei 8.666/1993 sem observar a cláusula de reserva de plenário, violando, assim, a Súmula Vinculante 10, cujo enunciado transcrevo: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    O verbete sumular acima transcrito afirma que, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração, explícita ou implícita de inconstitucionalidade. 



    Isso porque o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma não declarada.



    Além disso, esta Corte vem se manifestando no sentido de que, quando ocorrer apenas processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à SV 10. 



    In casu , não ocorreu afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com o Texto Constitucional. 



    Com essa linha de raciocínio, cito os seguintes precedentes proferidos em casos similares ao presente: Rcl 11.329/PB, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 26.714-AgR/MG, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 26.914-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 26.408-AgR/R0, Rel. Min. Edson Fachin; e Rcl 25.615/TO, de minha relatoria. 



    Ressalto, ainda, que a pretensão do reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). 



    Determino, por fim, em caso de recurso, nos termos do art. 321 do CPC/2015, a intimação do reclamante para que, no prazo de 15 dias, emende a petição inicial, indicando o endereço para a citação da beneficiária e o valor da causa. 



    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de maio de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator